Tribunal: STF
Processo: HC 268717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PACIENTE-IMPETRANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado por José Ricardo Lima de Oliveira Filho, de próprio punho, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 1.044.692/SP, do Superior Tribunal de Justiça. A petição inicial veio desacompanhada de documentos. 

2. O  paciente-impetrante alega sofrer constrangimento ilegal em razão de decisão proferida no âmbito da execução penal que determinou a realização de exame criminológico.

É o relatório. 
Decido.

3. A inicial foi apresentada desacompanhada da documentação mínima indispensável à verificação da alegada ilegalidade. Não foram juntadas as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes nem quaisquer elementos aptos a demonstrar o constrangimento apontado.

4. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

5. Ademais, conforme consulta ao andamento processual do HC nº 1.044.692/SP no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o pedido formulado pelo paciente já foi acolhido naquela Corte. O Ministro Relator, em decisão proferida em 28/11/2025, concedeu a ordem para afastar a obrigatoriedade de submissão ao exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024, determinando ao Juízo da Execução a reanálise da progressão de regime.

6. Configura-se, portanto, perda do objeto, o que igualmente impede o prosseguimento da impetração.

7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

8. Por se tratar de paciente preso, atuando em causa própria, intime-se a Defensoria Pública da União para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator